Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-18.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007098-18.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 942.966.421-20 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 304.586.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007098-18.2023.8.11.0006

APELANTE: ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E REVISTA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA PARA A AÇÃO POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PROVAS ORAIS QUE EVIDENCIAM TER O AGENTE PRATICADO O TRANSPORTE ILEGAL DE ENTORPECENTES. TESE INVEROSSÍMIL DE QUE A DROGA FOI PLANTADA NA CARROCERIA DO VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO [1.024,66G (MIL E VINTE E QUATRO GRAMAS E SESSENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA]. PENA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Alexandre Pires de Oliveira pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa.

II. Questões em discussão.

2. As questões discutidas incluem duas preliminares, o mérito do recurso, a dosimetria da pena, além de pedido incidental:
(I)
preliminar de nulidade: a defesa alega a ilegalidade da busca pessoal e revista veicular, com ilicitude das provas, sob o argumento de que estas foram obtidas com base em denúncia anônima e não suficientemente corroborada, configurando violação do direito à privacidade e da teoria dos “frutos da árvore envenenada.”;
(II)
preliminar de inépcia da denúncia: a defesa sustenta que a denúncia é inepta por falta de exame papiloscópico e ausência de justa causa, configurando, no seu entender, a “perda de uma chance probatória.”;
(III)
mérito: alega-se insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito;
(IV)
subsidiariamente, pugna pelo reajuste da pena-base, sob a alegação de que a fração eleita pelo juízo singular para negativar a vetorial do artigo 42, da Lei de Drogas, é desproporcional;
(V)
requer a restituição do veículo apreendido, por pertencer a terceiro de boa-fé, sem qualquer ligação com o crime debatido nos autos.

III. Razões de decidir.

3.1. Em relação à nulidade da busca pessoal e revista veicular, os elementos produzidos demonstram que a ação policial foi baseada em denúncia anônima qualificada, a qual foi complementada por diligências preliminares, conferindo justa causa para a abordagem, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

3.2. Não é inepta a denúncia quando ela atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição do fato delituoso, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.3. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, conferem sustentação à autoria e materialidade delitiva, de modo que a alegação de que o entorpecente foi ‘plantado’ mostrou-se isolada e não encontra respaldo probatório nos elementos produzidos na instrução processual.

3.4. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, com ajuste na pena-base em razão da quantidade de entorpecentes, fixando-se a reprimenda definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 777 dias-multa, com manutenção do regime inicial fechado devido à existência de circunstância desfavorável e à reincidência.

3.5. Considerando que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional e legal, independentemente de o automóvel pertencer à esposa do réu.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido em parte.

Teses de julgamento: “A existência de denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autorizam a busca pessoal e veicular”;

“Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação, não havendo se falar na ausência de justa causa quando a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP”;

“O entendimento prevalecente no STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”.

“A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia”.

“Os alaridos defensivos, no sentido de que a droga foi ‘plantada’ pelos policiais no veículo do apelante, sem nenhuma outra prova capaz de comprovar tais alegações, não é suficiente, por si só, para desconsiderar os testemunhos prestados pelos agentes de segurança”.

“A quantidade da droga apreendida [aproximadamente 1kg e 34g de cocaína] presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006; contudo, o aumento em 3 (três) anos de reclusão se mostra desproporcional, devendo ser reduzido para 1 um ano e 8 meses de reclusão. Precedentes do STJ”.

“Embora a reprimenda tenha sido reajustada para patamar inferior a 8 (oito) de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da negativação da vetorial do artigo 42, da Lei de Drogas e da agravante da reincidência”.

“Compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de tráfico de drogas postular a restituição do bem [CPP, art. 119], razão pela qual carece o apelante de legitimidade para pleiteá-lo nas suas razões de apelação”

“O perdimento é impositivo quando as provas demonstram que o veículo foi utilizado para transportar drogas”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 156; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491; STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO; AgRg no REsp n. 1.992.544/RS; AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP; AgRg no HC n. 664.488/SP; AgRg no HC n. 892.463/SP; TJMT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042; N.U 0021261-09.2019.8.11.0055; N.U 1009968-25.2023.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007098-18.2023.8.11.0006

APELANTE: ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 1007098-18.2023.811.0006, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa suscita,
preliminarmente
:
1.1)
a ilegalidade da busca pessoal e veicular e, por conseguinte, a nulidade das provas delas decorrentes, uma vez que “
não haviam fundadas suspeitas para a ação policial”
;
1.2)
a inépcia da inicial acusatória, porquanto não havia justa causa para o exercício da ação penal, sobretudo porque o Ministério Público “
não apresentou e nem requereu provas que poderiam beneficiar o agente
” [teoria da perda de uma chance]. No
mérito
, consigna que o apelante foi condenado com base em provas frágeis e inconsistentes, que não comprovam a autoria delitiva que lhe foi imputada na denúncia. Além disso, assinala que a sentença condenatória se pautou, principalmente, nos depoimentos contraditórios e parciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. Subsidiariamente, requer o reajuste da fração utilizada para a negativação do artigo 42, da Lei de Drogas, uma vez que “
a quantidade de droga não é significativa em comparação as apreensões daquela região”
e, ao final da dosimetria, seja o regime de cumprimento de pena modificado do fechado para o semiaberto.

Por fim, busca a restituição do veículo apreendido, haja vista pertencer a terceiro de boa-fé e “
sem qualquer vínculo com os fatos objeto do presente processo criminal
” [doc. digital n. 235424333].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 235424360].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, adota
per relationem
as contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
246890173
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007098-18.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E REVISTA VEICULAR REALIZADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da diligência que desencadeou a prisão em flagrante de ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA e a localização das drogas, porquanto procedida em desconformidade com os ditames legais. Além disso, aduz que as provas decorrentes da ação policial não podem ser consideradas lícitas, com base na teoria norte-americana dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
).

No respeitante à propalada nulidade, os elementos trazidos nos autos mostram que a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo estaria ilegalmente transportando drogas no interior de seu veículo, uma pick-up Fiat Strada, de cor branca, com placas identificadoras QIE-2719.

Consta que os agentes de segurança, em diligências pela cidade de Pontes e Lacerda/MT, avistaram o automóvel com as características repassadas estacionado no pátio de um posto de gasolina e que o apelante estava próximo dele conversando com um caminhoneiro.

Ato contínuo, procederam à abordagem e a busca pessoal de ambos os agentes, momento em que o acusado se identificou como sendo o proprietário da camionete objeto da denúncia e forneceu seu documento pessoal, CNH e CRLV do veículo.

Por fim, após revista no automóvel de ALEXANDRE, os policiais localizaram na carroceria, escondido próximo ao estepe, um invólucro contendo 1.024,66g (mil e vinte e quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Transcrevo excertos das declarações prestadas pelo agente de segurança ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA,
verbis
:

“QUE nesta data, 20/07/2023, por volta das 08h30, Policiais Militares receberam informação, via fone, de que um indivíduo em um veículo fiat Strada de cor branca, placa QIE-2719, estaria circulando nesta cidade e poderia estar transportando entorpecentes; QUE de imediato iniciaram-se diligências no intuito de localizar o referido veículo, bem como o condutor, sendo que avistaram o referido veículo parado no pátio do Auto Posto Rondon; QUE os policiais aproximaram do local e visualizaram o condutor, ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA, do lado de fora do veículo conversando com CELSO EZEQUIAS, condutor de uma carreta Scânia, de cor laranja, placa CTC-4j57; QUE os policiais militares fizeram a abordagem aos condutores e ambos começaram a demonstrar nervosismos, sendo que ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA se apresentou como proprietário da camionete Strada; QUE solicitaram que ALEXANDRE os acompanhasse, pois iriam fazer uma revista no interior da Fiat Strada; QUE ao iniciar a revista na cabine do veículo, foram localizadas algumas bolsas pessoais, bem como objetos para criança recém-nascida; QUE ao revistar a carroceria do veículo, fora localizados um pneu estepe solto, um botijão de gás e dois galões de colocar combustíveis, sendo que [...] afastado um pouco o pneu, foi localizado debaixo, no meio da roda de ferro, um invólucro de substancia análoga a pasta base de cocaína”
(depoimento extrajudicial – Id. n. 235422730).

“
Na data do ocorrido, chegou via 190 uma denúncia anônima que nesse veículo Strada, o condutor estaria traficando drogas, na denúncia falava que era na região do Posto Rondon. Que a guarnição deslocou para lá e começou a fazer rondas [...], avistamos o veículo próximo a uma carreta no posto [...]. Fizemos abordagem, o denunciado ele entregou documentação, falamos que ia fazer a busca veicular e nela, fui eu mesmo quem fiz, debaixo de um estepe estava essa quantidade de entorpecentes [...]. Ele já tinha algumas passagens por tráfico, ele é bem conhecido na região e estava com tornozeleira eletrônica no dia [...]. Foi repassado o veículo que seria uma Strada, quem era o condutor e o local não foi nos foi passado [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_132741-Gravação de Reunião.mp4).

Como se vê:
1)
a denúncia anônima individualizou o veículo que estaria sendo utilizado para realizar a traficância, detalhando o modelo, as placas identificadoras e sua provável localização;
2)
os policiais, em rondas pela região do Posto Rondon, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, visualizaram o apelante, próximo à porta do automóvel, o qual possuía as características que lhes foram repassadas pelo COPOM;
3)
na revista veicular, os entorpecentes foram localizados escondidos no interior da caçamba do veículo, próximo ao estepe, local que somente é acessado através de abertura pela chave de ignição do automóvel e remoção da capota marítima;
4)
a narrativa do policial dá conta que o apelante é conhecido na região pela prática do tráfico de drogas e que, no dia dos fatos, estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal/veicular
” [STJ. AgRg no AREsp 2544689/TO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024].

Do contexto acima descrito, não evidencio que a revista veicular decorreu de tirocínio policial, haja vista ter sido embasada em
denúncia anônima especificada
, contendo informações detalhadas do automóvel, as quais foram confirmadas pelos agentes estatais, com efetiva correspondência indicada pelo comunicante (mesma marca, modelo, cor e placas).

Desse modo, inexiste ilegalidade na atuação dos policiais militares e não há falar em ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
.

A defesa consigna que a inicial acusatória é inepta e, para tanto, aduz que:
1)
“
o Ministério Público e a autoridade policial se quedaram inertes, não produzindo prova essencial, que seria o exame papiloscópico no invólucro que continha a droga, que comprovaria que o acusado nunca foi possuidor de tal produto”
;
2)
a Promotoria de Justiça “
não apresentou ou requereu provas que poderiam beneficiar o apelante, conduz à ausência de justa causa pela perda de uma chance probatória [...] inviabilizando o dever de
accountability
vertical da intervenção penal”
.

Por fim, verbera que a falta dos pressupostos processuais para deflagrar o processo criminal conduz ao reconhecimento “
da nulidade
ab initio
da ação penal, nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal”
.

A despeito dos alaridos defensivos, a exordial acusatória obedeceu os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, apresentando a qualificação do denunciado, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a classificação do crime imputado ao réu e o rol de testemunha, não possuindo a menor plausibilidade a alegação de inépcia da inicial, sobretudo
após a prolação da sentença
.

Colho da jurisprudência:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
(TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

“[...] Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia,
além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria
”
(TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“‘De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR). ‘Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP)”
(TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023).

De mais a mais, a questão referente a “perda de uma chance probatória” se confunde com o mérito recursal e assim será analisada.

Desse modo,
afasto
a alegação de inépcia da inicial.

M É R I T O

Pesa contra ALEXANDRE a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Depreende-se do inquérito policial que, no dia 20 de julho de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Alexandre Pires de Oliveira transportou e trouxe consigo 1.024,66 g (mil e vinte quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da polícia militar recebeu informações dando conta de que um indivíduo estaria utilizando um veículo FIAT/Strada, cor branca, para transportar entorpecentes.

Os policiais, então, realizaram rondas pela cidade e visualizaram um veículo com as mesmas características informadas estacionado no pátio do Posto de combustível Rondon.

No local, os policiais observaram o motorista do automóvel, o denunciado Alexandre Pires de Oliveira, conversando com um rapaz, Celso Ezequias, que estava sob posse de uma carreta Scania.

Sendo realizada a abordagem, foram realizadas buscas veiculares, não sendo encontrado nada de ilícito na carreta de Celso. Ocorre que, durante as buscas no automóvel conduzido pelo denunciado Alexandre Pires de Oliveira, os policiais encontraram aproximadamente 1 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, que estava escondida embaixo do estepe do veículo, sendo o increpado preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Alexandre Pires de Oliveira, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

De relevo destacar a reiteração delitiva do denunciado em crimes de mesma natureza.

Com efeito, o denunciado cumpre pena no PEP 2000011-77.2020.8.11.0077 pela prática do crime de TRÁFICO DE ENTORPECENTES, no qual, à época da prisão, estava cumprindo pena no regime semiaberto, com o uso de monitoramento eletrônico.”
(Id n. 235424154).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (Id. n. 235422723), boletim de ocorrência n. 2023.201866 (Id. n. 235422724), auto de apreensão n. 2023.16.290503 (Id. n. 235422728), relatório de investigação n. 2023.13.62354 (Id. n. 235422747), laudo pericial para constatação de drogas (Id. n. 235422749), gravações das câmeras de vigilância do Posto Rondon (Ids. n. 235424237 e 235424290) e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência Regional de Pontes e Lacerda/MT – Coordenadoria Regional de Cáceres/MT – atestou se tratar de “
uma porção de substância sólida de tonalidade caramelo, com característica semelhante a pasta base de cocaína. A porção encontrava-se envolta por diversas camadas de material polimérico sendo a penúltima de material adesivo marrom e a última por fita adesiva transparente [...] pesando 1024,66g [...] com resultados POSITIVOS para presença de cocaína”
.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar RONISON ALVES DE SOUZA descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE nesta data, 20/07/2023, por volta das 08h30, a Policiais Militares receberam informação, via fone, de que um indivíduo em um veículo fiat strada de cor branca, placa QIE-2719, estaria circulando nesta cidade e poderia estar transportando entorpecentes; QUE de imediato iniciaram-se diligências no intuito de localizar o referido veículo, bem como o condutor, sendo que avistaram o referido veículo parado no pátio do Auto Posto Rondon; QUE os policiais aproximaram do local e visualizaram o condutor, ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA, do lado de fora do veículo conversando com CELSO EZEQUIAS, condutor de uma carreta Scânia, de cor laranja, placa CTC-4j57; QUE os policiais militares fizeram a abordagem aos condutores e ambos começaram a demonstrar nervosismos, sendo que ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA se apresentou como proprietário da camionete Strada e entregou os documentos CNH e CRLV; QUE solicitaram que ALEXANDRE os acompanhasse, pois iriam fazer uma revista no interior da Fiat Strada; QUE ao iniciar a revista na cabine do veículo, foram localizadas algumas bolsas pessoais, bem como objetos para criança recém nascida; QUE ao revistar a carroceria do veículo, fora localizados um pneu step solto, um botijão de gás e dois galões de colocar combustíveis, sendo que o SD PM ESTÉFANO afastou um pouco o pneu, momento este em que foi localizado debaixo, no meio da roda de ferro, um invólucro de substancia análoga a pasta base de cocaína; QUE diante do ato flagrancial, fora dado voz de prisão a ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA, bem como feito uso de algemas por receio de fuga, tendo em vista que o mesmo encontrava-se bastante nervoso; QUE indagado sob o entorpecente encontrado, ALEXANDRE negou ser o dono do entorpecente, afirmando que possivelmente alguém armou isso para tentar incriminá-lo pois já fora preso no ano de 2019 por tráfico de drogas e que não iria mexer com pouco entorpecente; QUE ALEXANDRE disse também que veio para Pontes e Lacerda na data de ontem, 19/07/2023, pois sua companheira está grávida e iria fazer um ultrassom às 10:00 horas de hoje; QUE foi dado o direitos constitucional a ALEXANDRE de estabelecer contato, via telefone, com sua advogada constituída; QUE ALEXANDRE afirmou aos policiais militares ter passagens por tráfico de entorpecentes e estar portando na perna direita a tornozeleira eletrônica de número 4202060694; QUE os policiais militares fizeram a revista na citada Carreta Scania, sendo que o condutor CELSO EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA se apresentou como sendo tio de ALEXANDRE, contudo não fora localizado nenhum objeto ilícito”
(Id. n. 235422729).

Semelhantes são as declarações do também Policial Militar, ESTEFANO (Id. n. 235422730).

ALEXANDRE, quando interrogado, disse:

“
QUE o interrogado diz que na data de ontem, 19/07/2023, por volta das 09:00 horas, saiu da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, em seu veículo FIAT STRADA, placa QIE2719, de cor branca, com destino a esta cidade de Pontes e Lacerda, juntamente com sua convivente, THÍS CASSIANA DE ASSIS, a qual na data de hoje, no horário das 10:00, se submeteria à um exame de ultrassom, visto estar grávida do interrogado; QUE chegaram nesta cidade por volta das 12:30 de ontem, sendo que almoçaram em uma churrascaria localizada no Posto Tuiuiú e de lá foram até a casa de uma amiga, DINELMA, não sabendo o endereço com precisão, sendo que deixara sua esposa na casa da amiga e o interrogado fora com seu veículo acima citado, até a residência de seu genitor, DAVID LOPES DE OLIVEIRA, onde deixara uma carne bovina que trouxera para o mesmo e mais ou menos em um intervalo de uma hora, fora até o estabelecimento denominado "COMAFER", onde ficara por poucos minutos; QUE após fora até a casa de DINELMA buscar sua convivente THAIS, sendo que de lá foram no comércio local comprar roupas para "bebê"; QUE por volta das 19:00 horas, foram até uma lanchonete, tipo hamburgueria, denominada "CHELDER", saindo do local por volta das 20:30 horas, sendo que após, foram até a casa de sua cunhada "LUCINÉIA", localizada próximo ao Posto Rondon, não sabendo detalhar o endereço correto, onde permaneceram até o horário das 21:30 horas; QUE o interrogado e sua esposa pernoitaram na residência da tia do interrogado, ADELAIDE, moradora no Bairro União, nesta cidade, não sabendo o endereço correto do local da residência; QUE o interrogado diz ter estacionado seu veículo acima citado, estacionado na rua, em frente da residência de ADELAIDE, permanecendo o mesmo no local no período das 21:30 da noite de ontem, 19/07/2023, até o horário das 08:30 da data de hoje, 20/07/2023; QUE por volta das 08:30 horas desta data de hoje, o interrogado e sua convivente "THAIS" foram até a casa de LUCINÉIA, irmã de THAIS, onde pegara uma carretinha, acoplara a mesma no seu veículo Strada e a levara até uma borracharia ao lodo do Posto Rondon, onde recebera um telefonema de seu tio CELSO EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA, dizendo o mesmo ao interrogado de que estaria no Posto Rondon, momento este que o interrogado disse ao seu tio que iria até aquele local para vê-lo; QUE ao chegar no Posto Rondon, quando estava conversando com seu tio CELSO, chegou uma viatura da Polícia Militar, abordando o interrogado, perguntando de onde o mesmo estaria vindo e pedindo seus documentos pessoais e de seu veículo; QUE o interrogado achou que estava sendo abordado por estar usando uma tornozeleira eletrônica, sendo que os policiais militares fizeram uma revista veicular em seu veículo FIAT STRADA, mas que não acompanhou a revista feita pelos policiais na carroceria de seu veículo, momento em que um dos policiais lhe disse, olha aqui o que achei debaixo do estepe, colocando em cima do estepe um invólucro de entorpecente; QUE de imediato os policiais militares lhe deram voz de prisão; QUE o interrogado diz que o entorpecente encontrado debaixo do estepe de seu veículo, não lhe pertence, pois não trouxera nenhum tipo de entorpecente de Vila Bela da Santíssima Trindade para esta cidade de Pontes e Lacerda; QUE o interrogado diz desconfiar de que tal entorpecente teria sido "implantado" em seu veículo, tendo em vista quer o interrogado fora procurado inúmeras vezes por traficantes da região, para que o interrogado fizesse transportes de drogas para outras localidades, pois já fora preso outras vezes com quantias significativas de entorpecente, mas que sempre recusava tais propostas, procurando se afastar de tal ato ilícito; QUE o interrogado diz que já fizera transporte de drogas, com quantidades significativas, sendo em torno de 500(quinhentos), 600(seiscentos) quilos de entorpecentes, não seria "bobo" de transportar apenas 01(um) quilo, se de fato tivesse retornado ao transporte de drogas; QUE o interrogado não informará os nomes das pessoas para quem fizera tais transportes de drogas; QUE o interrogado diz que no local onde seu carro pernoitara, existe uma câmara de vigilância na casa ao lado, que provavelmente enquadrou o seu veículo permanecera estacionado; QUE o interrogado autoriza a quebra de sigilo e extração de dados de seu aparelho celular apreendido nos presentes autos. [...]”
(Id. n. 235422732)

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ESTEFANO, RONISON, CELSO EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA, DEJANDE DOS SANTOS DE SOUZA, SEBASTIÃO APARECIDO FARIA, a informante, THAIS CACIANA DE ASSIS, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os policiais militares, ESTEFANO e RONISON, asseveraram:

“
Estefano
: Na data do ocorrido,
chegou via 190 a denúncia anônima que nesse veículo Strada, o condutor estaria traficando drogas
[...] na região do posto Rondon.
Fizemos rondas na região e avistamos o veículo
[...] no pátio do posto. Chegamos, fizemos a abordagem [...]
o denunciado entregou documentação
[...]
falamos que ia fazer a busca veicular
[...]
e embaixo do estepe estava o entorpecente
. No momento ele negou que o entorpecente seria dele, que alguém estaria ‘armando’ para ele.
Ele já tinha algumas passagens por tráfico, bem conhecido na região. Ele tava de tornozeleira no dia
[...]. Minha guarnição chegou primeiro e depois chegou o graduado de área [...] dando apoio na ocorrência. Foram duas viaturas. Quando passam a ocorrência de tráfico, a gente sempre procura dar apoio [...], sempre que tem disponibilidade desloca mais de uma viatura.
O próprio acusado acompanhou e o tio dele
[...]
também estava visualizando essa busca
[...]. Nós deslocamos para o local e fizemos rondas procurando o veículo. Eu fiz as buscas em todo o veículo [...] e localizei o entorpecente. Eu estava em cima da pick-up e eles estavam no lado de fora [...]. Dentro da carroceria tinha um botijão, galão de combustível [...].
Eu ergui o estepe, que estava solto, e encontrei o entorpecente
. Estava sem a capota marítima [...]. Ele falou que não era dele, negou [...]. O RONISON e o ALEXANDRE conseguiam me enxergar vasculhando o local [...].
Ele poderia estar vendo a busca que o policial fazia na cabine ou me vendo
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_132741-Gravação de Reunião.mp4).

“
Ronison
:
O 190 recebeu informação de que uma pessoa num veículo Strada
[...] poderia estar transportando entorpecente nesse veículo,
aí o COPOM passou para gente e para outra guarnição e iniciamos diligências para localizá-lo
. Conseguimos encontrar junto com o condutor no pátio do posto Rondon, o condutor estava parado ao lado do veículo conversando com um senhor [...], que ele disse que era parente dele. Nós começamos a fazer a revista na parte interna [...], tinha umas bolsas, coisas de criança e o
outro colega encontrou na carroceria, debaixo de um pneu, um invólucro de substância análoga à cocaína
[...].
O ALEXANDRE se identificou como proprietário da camionete
. Ele ficou um pouco nervoso e disse que poderia ter sido uma ‘armação’ para ele, pois ele tinha vindo para Pontes de Lacerda no dia anterior [...].
O que eu ouvi falar que ele tinha outras passagens
[...]
ele tava com tornozeleira
e inclusive confirmou as passagens [...].
Na denúncia as informações declinaram as características, cor e placa dele
[...] e que estaria circulando na cidade. Da denúncia até prendermos ele não demorou muito, fizemos rondas, localizamos ele logo, não demorou muito [...]. Diligências nos postos [...], fizemos em vários postos, mais nos pontos de saída da cidade [...]. Estávamos em uma viatura caracterizada como ‘Patrulha Rural’. A viatura da PM não passou nada para a gente não, talvez seja outro colega de serviço [...]. Depois que informamos todos que havíamos feito a abordagem [...], chegou um outro colega de serviço [...]. Começamos a vistoriar a cabine [...],
eu abri o porta-malas, mas não visualizei o bagageiro, eu fui para a cabine e o outro colega ficou por lá
.
O ALEXANDRE ficou próximo da cabine e da carroceria
[...]. O ESTEFANO que vistoriou a carroceria, ele que localizou o entorpecente. Ali era um local aberto, quem acompanhava a cabine, também acompanhava a traseira, não tinha problema nesse sentido.
O ALEXANDRE poderia estar de olho nas duas partes, podendo inclusive ver se algum policial estaria fazendo algo de má-fé alí
.
Ele foi convidado para acompanhar a revista no geral
.
A tampa traseira do veículo estava fechada
[...]. Entre o pneu, ele é mais para um lado que outro, entre a roda e o pneu, a cavidade da roda é maior que outra e ele estava ali dentro.
Acredito que o carro não veio de uma estrada de chão para estar sujo
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_130839-Gravação de Reunião.mp4)

Os policiais civis responsáveis pelas investigações do caso, DJANDE e SEBASTIÃO, narraram:

“
Djande
: Esse caso ocorreu [...] pelo que averiguamos [...], recebemos este flagrante por volta de 11:30, 12h, porém, ele chegou [...] passamos para a autoridade policial [...], nos solicitou umas diligências [...]. Fomos ao local do fato, no Posto Rondon. Começamos a coletar imagens [...],
nas imagens o que a gente conseguiu identificar foi: antes da abordagem, havia um carro da PM, caracterizado na Rua Cuiabá, uns 40m de distância do local onde ele foi preso em flagrante
[...].
Quando o veículo do ALEXANDRE chegou no posto, esse veículo da PM saiu do local, porém entrou o carro da Patrulha Rural, eles quem fizeram a abordagem, passados três minutos, chega um carro caracterizado, mas não pudemos identificar se era o que estava antes alí
. Na abordagem tinha um caminhão de boi e não deu para verificar como ela foi, pois o caminhão estava na frente da câmera.
Eu não vou deixar de falar aqui que causou estranheza esse flagrante
[...]. Não só eu, mas os investigadores acharam estranho
,
mas não visualizamos a abordagem
[...].
Quando chegou o invólucro na Delegacia [...] ele estava limpo, diferente da Strada que estava muito empoeirada, fomos atrás de outras imagens, mas não conseguimos achar nada de diferente
. A imagem onde ele dormiu de um dia para o outro foi prejudicada [...]
pegamos também uma imagem de uma mercearia que ele passou, mas não conseguimos identificar nada
. Lá no BO, eles falam que receberam uma denúncia e parece que já sabiam que estava no posto, foram direto para lá e fizeram o flagrante.

MP
: Num primeiro momento o senhor viu uma viatura caracterizada no posto [...] e aí quando o ALEXANDRE parou essa viatura permaneceu lá ou foi simultâneo?

Djande
: Quando ele parou, ela saiu.

MP
: Saíram simultaneamente, depois que chegou a viatura da Patrulha Rural.

Djande
: Ela chegou e a caracterizada saiu [...].

MP
: O carro do ALEXANDRE chegou com qual viatura?

Djande
: Pelas imagens, a viatura caracterizada estava na rua Cuiabá ao lado do mercado, o ALEXANDRE chegou. Depois desse momento [...] a patrulha Rural chega e a Duster saiu [...].

MP
: Ela não estava no posto, estava na Rua [...] a quarenta metros [...].
O senhor falou que causou estranheza pelo horário eu não entendi
.

Djande
: [...]
pelo invólucro chegar as 11:30 e estar muito limpo [...], também assim, se foi abordado as 8:30 porque chegar depois as 11:30? Doutora, eu não estou desconfiando de ninguém [...] isso aconteceu
[...].

MP
:
Mas você tem como afirmar se esse invólucro estava sujo antes? Levantou o momento que ele, em tese, recebeu esse invólucro
?

Djande
:
Não, eu estou dizendo que o invólucro chegou limpo, se estava sujo antes eu não sei e nem tenho como afirmar isso
.

MP
: Porque o senhor disse que causou estranheza o fato de o invólucro estar limpo.

Djande
: Mas não causaria? Causou. Não foi só para mim.

MP
: Eu estou entendendo, não estou criticando, só estou querendo saber o porquê o senhor achou estranho.

Djande
: Porque pelas imagens o veículo estava sujo e chega o invólucro limpo. Achei estranho. Eu achei. Meu intuito.

MP
:
Nas imagens então que o senhor foi atrás, também não foi possível verificar nada
?

Djande
:
Nada, nada. Não achamos nada de diferente nas imagens
.

MP
: Ele já era conhecido dos meios policiais?

Djande
: Sim, de outras diligências. A gente conhece de outros fatos ocorridos com ele. Tráfico de drogas. Quando indagamos ele, ele sempre narrou que de forma alguma, disse que não fez aquilo. Que já realizou o tráfico, mas está alí e era com quantidade expressiva [...].

MP
: O senhor sabe se ele estava acompanhado de outras pessoas no momento da ocorrência?

Djande
: Acho que o tio dele estava num caminhão próximo.

MP
: E as imagens que vocês buscaram foram de quais locais?

Djande
: Posto Rondon e da Mercearia ao lado do Mercado Rondon e de uma casa próxima da residência que ele passou a noite [...].

MP
:
Ele mencionou para os senhores se depois que ele saiu dessa residência ele parou em outros lugares antes de ir para o Posto
?

Djande
:
Ele mencionou que passou numa residência, fica na Rua Cuiabá, mas lá não tem câmera
.

Defesa
: [...] o ALEXANDRE mencionou se ele já estava há algum tempo em Lacerda?

Djande
: Se me lembro, ele falou que estava lá tinha um dia.

Defesa
: Ele mencionou se além do posto e do mercadinho, se durante esses dias ele passou em outros comércios [...]?

Djande
: A gente só foi nesses locais mesmo.

Defesa
: Ele falou que tinha rodado em mais locais?

Djande
: Falou [...] eu fui aos locais que ele passou, num sobrinho [...] e que iam levar as imagens, mas não levaram.

Defesa
: No seu relatório consta [...]. Aqui o senhor fala que ele negou a propriedade do entorpecente [...] me chamou atenção que o senhor colocou que inclusive chegou no dia antes da prisão [...], chegou a retirar o estepe do veículo e não tinha nada do veículo. O senhor se recorda dele falando isso na Delegacia?

Djande
: Realmente a gente citou isso no relatório, ele mencionou isso, lembro desse detalhe. No relatório coloquei isso, procede.

Defesa
: O senhor se recorda
se ele
[...]
informou que não se recorda de ter acompanhado a vistoria na carroceria do veículo
[...] e se o senhor se recorda se no Posto Rondon em algum momento dá para ver ele [...]?

Djande
:
Eu acompanhei sim, ele nos relatou que na hora
[...], nas imagens não deu para ver por que tem um caminhão na frente [...], ele falou que nesse momento, um policial foi na cabina, realizando no interior, ele estava alí e lá dentro ele ouviu o policial gritar: ‘achei’, depois foram lá para trás onde já tinha achado a droga.
Segundo ele, não acompanhou
[...]
foi o que ele nos relatou na Delegacia, mas eu não vi isso
[...]”

Defesa
: Nesse relatório o senhor fala da análise das imagens [...]. A viatura da PM estava antes de chegar no posto, a minha pergunta é: na Avenida Cuiabá, onde ela estava [...] de lá o policial conseguiria ver o posto Rondon ou não dava visibilidade?

Djande
: Conseguir, conseguia. As imagens mostram o veículo lá, se eles estavam lá para averiguação eu não posso afirmar isso [...] dava para ver sim [...].

Defesa
: [...] não é possível afirmar que foi limpo o invólucro [...], quando a polícia Militar apreende entorpecente e leva para a Civil, normalmente, a droga chega suja, eles fazem higienização? É hábito limpar e trazer?

Djande
: Não é hábito. O que causou estranheza que eu falei foi porque as apreensões acontecem no invólucro bem embalado, em saco [...] nesse caso, acontece do entorpecente estar limpo e não era o caso do ALEXANDRE, estava embaixo do estepe, sem nada coberto, só estava coberto a pasta-base mesmo, mas o invólucro como estava no estepe, provavelmente era para ter sujado, não é costume ninguém higienizar droga nenhuma.

Juíza
: [...] do tempo que o ALEXANDRE chegou no posto, tem a filmagem de tempo que levou até a abordagem?

Djande
: Sim [...].

Juíza
: Se vê o veículo, só não se vê os policiais [...].
No momento que ele chegou, alguém se aproximou ou teve alguma movimentação estranha
?

Djande
:
Não
[...] chegou, aí já veio, segundos assim veio a camionete da Patrulha Rural [...].

Juíza
:
Antes dela chegar, tinha outra viatura estacionada
?

Djande
:
Isso
, 40m [...] a imagem mostra [...] o que ele estavam fazendo lá, não sei.

Juíza
:
E se apurou quem eram os policiais
?

Djande
:
Não
.

Juíza
:
Aqui você falou que foi 8:30 o boletim e entregue a droga as 11:30 e nesse intervalo de tempo o que vocês apuraram que foi feito
?

Djande
:
Não foi apurado
[...]. Foi apurado que o veículo foi para a Polícia Militar, porque pelos horários [...].

Juíza
:
Me causa estranheza por que você falou que causou estranheza a questão da droga, do horário e vocês não ter apurado o porquê desse intervalo, na investigação, como policiais civis
.

Djande
: Então doutora, tudo bem. Assim.

Juíza
: Eu entendo que se tem coisas não esclarecidas,
na investigação deveriam se sanar essas coisas, pois se o senhor me trouxe dúvidas, dúvidas gerais sobre investigação, mas os senhores não tiveram interesse de ver quem era o carro, os policiais, já que a viatura estava ali, estranhamente, estacionada, vocês também não tiveram interesse também em saber o porquê da demora de os PM’s entregarem tudo
.

Djande
: Então, Doutora. Assim, instituições, tem casos e casos. Correto?
Essa estranheza partiu de mim, de Farias e do Dr. Pinzan
[...].
Causou para nós
[...]. Era para ter feito apuração, sim, concordo plenamente por isso, me faz a ordem de serviço, intimação a gente vai lá [...].

Juíza
: Eu entendi sua colocação, mas não pude deixar minha colocação [...].
Esses policiais militares que fizeram a abordagem, então a gente não pode falar daquele carro que estava parado porque não foi apurado
[...]
mas os que fizeram depois, foi levantado se eles já tinham feito outra ocorrência do ALEXANDRE ou tinham alguma coisa contra ele
?

Djande
:
Não, nunca contra ele. São policiais ótimos. O RONILSON, nossa Senhora
.
O que causa estranheza não é nem dos policiais, mas alguém que queria prejudicar o suspeito aí e ligado na Delegacia, só isso
. Nunca vi nada sobre os policiais, admiro muito eles. Não consigo enxergar nunca que eles fariam uma coisa dessa [...].

Juíza
:
Então em que momento desse trajeto
[...] pode ter
sido colocada essa droga no veículo, segundo a investigação
?

Djande
:
Em algum momento anterior
[...].

Juíza
:
No posto
[...]?

Djande
:
Eu, sinceramente, acho que não.

Juíza
:
Antes do posto, ele estava onde
?

Djande
:
Num mercadinho e eu vi nitidamente que lá também não deu para ver nada
.

Juíza
: Quanto tempo ele permaneceu lá?

Djande
: Foi bem pouco tempo. Foi ao lado do mercadinho, num cerealista.

Juíza
:
Antes de ele chegar do mercadinho, o senhor sabe de onde ele veio pelas investigaçõe
s?

Djande
:
Ele passou numa residência, uns 60, 70m do Posto Rondon, foi o que ele falou para a gente, mas lá não existe câmera
.

Juíza
: Ele parou nessa residência?

Djande
: Parou.

Juíza
: Se apurou quem mora nessa residência, se é um ponto de tráfico?

Djande
: Não apuramos, não é um ponto de tráfico. Mora um casal.

Juíza
:
Entre essa residência e posto quanto tempo se passou, por exemplo
?

Djande
:
Da residência, acho que foi uns dez, mas não me recordo
.

Juíza
:
Vamos ver se o senhor acompanha meu raciocínio em relação a limpeza da droga: suponhamos que alguém colocou a droga nessa casa, já que no mercadinho tem câmera e ninguém foi e no posto, em tese, não daria tempo e não foi visto. Suponhamos que ele colocou ou tenha recebido
[...]
e colocado, necessariamente nesse

intervalo de dez minutos a droga teria que estar toda suja porque a camionete estava suja
?

Djande
:
Não, acredito que não, realmente
.

Juíza
:
Então, necessariamente a droga não teria que estar muito suja, empoeirada, então foi porque ela ficou pouco tempo ali no estepe. O senhor concorda comigo
?

Djande
:
Concordo
.

Juíza
:
E aí os policiais ao manusearem ela poderia ainda mais ter sido limpa, porque o pó não teria ficado, nos dizeres, naquele plástico
[...] absorvido.
É fácil colar
? [...]
se tivesse seco, ele absorve facilmente o pó
?

Djande
:
Não absorve não
.

Juíza
:
Então ele poderia ficar limpo
.

Djande
:
Poderia
.

Juíza
:
Então essa estranheza do pacote estar limpo poderia fazer sentido nessa linha de investigação
?

Djande
:
Correto
.

Juíza
:
Com relação aos policiais que saem da viatura e fazem a abordagem do ALEXANDRE, dá para ver eles irem encontrar o ALEXANDRE
?

Djande
:
Sim, dá
.

Juíza
:
Eles carregam alguma coisa
?

Djande
:
Não
.

Juíza
:
Eles têm volume diferente na roupa
?

Djande
:
Não
, saindo não consegui identificar.

Juíza
: [...] da cabine para a carroceria é muito próximo né? É praxe que a pessoa revistada [...] entre na cabine ou fique do lado de fora [...]?

Djande
: Fica do lado de fora.

Juíza
: O ALEXANDRE estava dentro ou fora?

Djande
: [...] eu não vi, o que o ALEXANDRE falou foi que estava dentro, abrindo a bolsa, mas eu não vi, não dá para ver nas imagens. A abordagem e a busca a gente não conseguiu ver [...].

Juíza
:
Onde o ALEXANDRE estava? Dentro ou fora?

Djande
:
Segundo ele, dentro do carro, na cabine
.

Juíza
: No posto foi perguntado se ele foi com fim de abastecer ou por qual motivo dele estar lá?

Djande
: Ele ia encontrar o tio dele que estava por lá”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_135045-Gravação de Reunião.mp4).

“
Sebastião
: A nossa equipe de investigação recebeu designação para averiguar a versão que estava sendo apresentada por ele.
Fomos ao local, na residência onde o ALEXANDRE deixou o veículo estacionado, procuramos imagens e não logramos êxito pra subsidiar a versão dele
, sobre o local que ele dormiu antes. Eu recebi a incumbência [...] para fazer análise do celular, dessa análise preliminar não encontrei nada que pudesse subsidiar sobre o tráfico de drogas.

MP
:
Qual foi a versão que ele deu que vocês foram na residência
?

Sebastião
:
Que a droga não seria dele e que teria sido ‘implantada’ no veículo dele
. Eu recordo que em entrevista informal [...] por ter conversado com ele sobre a situação dele ter a passagem do crime de tráfico, de modo que um raciocínio lógico dentro de uma atuação investigativa para pessoa com ele que foi preso com quantidade muito superior, isso é muito pouco,
o que chamou a atenção para tentar averiguar a versão dele foi o invólucro do entorpecente, como ele estava. Como foi apresentado pela Polícia Militar. Aí fizemos apenas essas diligências
.

MP
: Eu não entendi [...]
ele falou que essa droga teria sido implantada na residência na noite
? Pois ele foi preso no outro dia.

Sebastião
:
Ele não soube dizer se foi na residência ou no posto. Por isso fizemos diligências nos locais que ele apontou
[...].

MP
: Então vocês foram em todos os locais que ele estacionou o veículo.

Sebastião
: Lembro de ter visualizado as imagens do posto e da residência no Bairro Jardim União.
No posto que tinha imagem não teve nenhuma movimentação estranha
[...] e
na casa
[...]
não tinham câmeras que pegassem o local
.

MP
: O senhor fez menção da forma que o entorpecente estava embalado [...] não entendi isso [...].

Sebastião
: Uma das coisas que ficamos de verificar, mas não teve como constatar [...]
se a droga que estava no veículo, partindo da ideia da origem do trajeto, uma vez que ele veio de Vila Bela, o entorpecente poderia estar sujo, mas quando a gente recebeu este entorpecente estava limpo
,
foi um fato que chamou a atenção para a gente poder fazer verificação das informações repassadas pelo suspeito
.

MP
:
Mas não foi levantada nenhuma informação de que ele recebeu, em tese o entorpecente
?

Sebastião
:
Exatamente, não foi possível
.

MP
: Ele já era conhecido da polícia [...]?

Sebastião
: Sim [...] inclusive recordo da reportagem que saiu quando ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e com uma grande quantidade [...].

Defesa
: O que chamou atenção do senhor, como a PM apresentou o entorpecente [...] o veículo estava muito sujo [...]?

Sebastião
: Eu não recordo desse fato. Quem olhou o veículo foi o Djande [...]. Recordo somente com precisão que o invólucro do entorpecente estava limpo.

Juíza
:
No local onde foi encontrado o entorpecente, considerando o trajeto não tem como entrar pó nesse espaço [...] já que está se falando que a droga estaria limpa
.

Sebastião
:
Doutora, consequentemente entraria muito pó, mas igual disse para a senhora, mas porque foi manuseado por outras pessoas, facilmente poderia ter saído o excesso, igual, por exemplo, a PM faz o trabalho deles [...] eles pegam esse material, passam na mão de um, na mão de outro, então nesse meio termo pode sim ter tirado uma grande quantidade de sujeira que estava nesse entorpecente
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_133931-Gravação de Reunião.mp4).

A testemunha de defesa, CELSO, assim se pronunciou:

“
Testemunha
:
Eu estava no posto
[...] com caminhão [...]. Vim para Pontes para visitar um tio e aproveitei e liguei para ele [...], que eu sabia que ele tinha sido preso e saído. Falou que dentro de quinze minutos ele chegava [...]. Rapidamente ele chegou [...].
Quando ele chegou, foi o tempo de eu abraçar ele
[...],
eu vi uma viatura rapidamente na nossa direção
[...]. Perguntei para ele: ‘você tem alguma coisa de errado? Pois você acabou de sair da cadeia’, ele falou que não [...] fiquei sentido de acontecer aquilo [...].
Foi isso que aconteceu, pegaram e prenderam ele na minha frente
. Ele mora em Vila Bela em um sítio [...].

MP
: Como que o senhor sabia que ele estava em Pontes?

Testemunha
: Tenho o Whatsapp dele, vi que tava online [...] e imaginei [...], liguei para ele.

MP
: O fato de ele estar online não necessariamente indica que ele estava em Pontes de Lacerda, pois poderia estar também em Vila Bela.

Testemunha
: É, internet tem para todo lado. Ele falou que estava em Pontes e queria me ver. Eu tava dormindo no pátio do posto, cheguei a noite [...].

MP
: E aí ele chegou lá, vocês estavam quanto tempo conversando [...]?

Testemunha
: Foi muito rápido, uns trinta segundos.

MP
:
O senhor reparou se antes dele chegar tinha uma viatura próxima
?

Testemunha
:
Não tinha
.

MP
: E quando conversaram era uma viatura da PM ou da Patrulha Rural?

Testemunha
: Não é da cidade, era uma diferente. Eles chegaram, colocaram a pistola [...] no rumo do ALEXANDRE e o outro no meu rumo [...]. Eu fiquei nervoso [...], falei para acalmar [...]. O Sargento pediu o documento [...] e falava para o ALEXANDRE pegar o documento. De repente o outro rapaz abriu a tampa traseira e gritou ‘tá aqui’ [...] prendeu o ALEXANDRE [...].

MP
:
Então o senhor viu o momento que o policial encontrou o entorpecente
?

Testemunha
:
Não, eu estava na cabine do caminhão
.

MP
: O ALEXANDRE falou para o senhor onde ele estava antes ou nem deu tempo?

Testemunha
: Ele falou que estava ‘no pai’ [...] e disse que ia me ver, tirou a foto e mostrou como o pai dele estava.

MP
: Na hora que o senhor estava lá [...] o senhor chegou a conversar com o ALEXANDRE [...]?

Testemunha
: Não [...].

Defesa
: [...] como o senhor foi pegar o documento no caminhão [...] se recorda se o ALEXANDRE estava acompanhando a revista [...]?

Testemunha
: O ALEXANDRE estava entre a porta e o Sgt. obstruindo a passagem dele. Ele estava na cabine, mais para dentro do carro pegando o que ele estava mandando [...]. Disseram que não precisavam de mim lá [...] e fui para a cabine pegar o documento do caminhão [...]. O ALEXANDRE ficou surpreso, pasmo [...].

Defesa
: Quando achou a droga, o senhor desceu do caminhão e foi olhar?

Testemunha
: Eu fiquei onde eu tava e vi o policial levantando, ele furou com o canivete e falou: ‘isso é pasta-base’ [...].

Defesa
: Quando ele ergueu e mostrou deu para ver se tava limpo ou sujo?

Testemunha
: O pacote era plástico bem limpo, redondo, tipo tubo, que dava para ver pois estava transparente [...].

Juíza
: [...] em nenhum momento vocês saíram do lado da camionete né?

Testemunha
: Não [...] logo o Sgt. chegou [...].

Juíza
: No posto não tem como alguém colocado a droga porque vocês não se afastaram do carro né?

Testemunha
: Não, eu estava conversando com ele quando a polícia chegou.

Juíza
: Os policiais vieram com a pistola na mão, debaixo da roupa tinha algum volume diferente ou conduta suspeita?

Testemunha
: Excelência, é uma pergunta difícil de responder [...]. Eu acho que acusar uma pessoa é muito perigoso.

Juíza
: [...]
quando estavam no posto o senhor viu uma outra viatura da PM
?

Testemunha
:
Não, eu não me lembro
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_142825-Gravação de Reunião.mp4).

THAIS, quando auscultada, informou:

“
Informante
: A gente foi um dia antes de ele ter sido preso. Eu tinha médico marcado na consulta. A ultrassom ficou para fazer no outro dia. Dormimos lá porque tinha o exame [...]. Compramos o enxoval do bebê que tava faltando em Lacerda [...] saímos um dia antes carregado da fazenda, botijão de gás, carne [...], no depósito de casa, desceu com as coisas, como tinha muito sangue que a carne estava num plástico, ele tirou para poder lavar, fomos na loja, compramos as coisas do bebê, ele foi no outro dia pegou a carretinha nesse posto, numa borracharia [...].

Defesa
: Quando você fala que foi um dia antes [...], do médico, da borracharia, sabe se ele foi em alguns comércios [...]?

Informante
: Nós fomos em vários locais [...]. Quando foi a noite, comemos um lanche, procuramos coisas nas câmeras não achamos, passamos na casa da minha irmã e depois na casa da tia dele, onde dormimos. O carro dormiu para fora, no outro dia fomos na casa do pai dele, porque tinham umas bombas de posto, deixamos na casa e fomos porque era umas oito, nove horas, passamos na minha irmã, ele me deixou lá, porque já íamos voltar para a fazenda, ele falou: ‘fica aí que eu já volto’, vou pegar a carretinha [...]
aí tava dando o horário do médico liguei para ele, e ele falou que estava sendo preso porque tinha droga dentro, aí eu até questionei porque a gente tinha mexido em tudo no carro no dia anterior
[...] e só tinha esse pneu, o tambor vazio com a gasolina e o botijão.
Ele falou que estava debaixo do estepe. Mas a gente tirou todas as coisas
[...]
e não tinha nada na carroceria
.

Defesa
: Lá na sua tia pernoitou pro lado de fora?

Informante
: Sim [...]. Meu carro ficou parado muito tempo num depósito, que ele foi ver um barracão que ele tinha na época [...] é onde não tem a câmera, perto do mercado Paraná.

Defesa
: Você tentou ajudar a defesa a localizar algo?

Informante
: Sim [...], mas não encontramos nada.

Defesa
:
Sobre o veículo, você fala ‘meu veículo’, essa Fiat Strada que foi apreendida é seu, é dele
?

Informante
:
É meu mesmo
.

Defesa
:
Ele tava conduzindo o veículo por quê
?

Informante
:
Porque eu não conseguia dirigir
[...]
por conta da gravidez. Ele que dirigia para mim, sempre
[...]. Busquei uma semana antes em Vilhena [...].

Defesa
: Em resumo você esteve com ele todo dia 19 [...], em alguns momentos se afastaram do veículo [...], mas
no momento da prisão a senhora não estava com ele
?

Informante
: Não estava [...].
Porque como ele ia lá para consertar um pneu, então não tinha necessidade de eu ir com ele
.

MP
: O ALEXANDRE tinha algum desafeto, alguém que ele suspeita porque a linha de defesa é que essa droga teria sido plantada por alguém [...]?

Informante
: Não, se tem eu não sei. Nunca ouvi o fato que viesse a ter uma suspeita de alguém.

MP
:
A senhora fez todas essas diligências [...] chegou dentro da sua linha de raciocínio em qual desses momentos a droga teria sido plantada ou não foi possível concluir
?

Informante
:
Não foi possível, todos que tinham câmeras a gente não conseguiu ver nada, só mesmo nessa hora que o carro ficou sozinho no depósito
.

MP
: A última vez que olharam [...] foi quando?

Informante
: No depósito de gás, quando tiramos todas as coisas de lá.

MP
: E nesse depósito tinha alguém que vocês ou ele já teve algum problema?

Informante
: Não, porque a gente estava do lado do carro, não foi nesse momento, pois tiramos todas as coisas e carregamos o botijão cheio,
saímos e deixamos o carro
[...]. Ele voltou e deixou a chave comigo, mas eu fui ali do lado em uma loja.

MP
:
Então esse carro não era um carro que ele usava com frequência ou ele tinha costume
?

Informante
:
Ele saía comigo, só saíamos juntos
.

Juíza
: [...]
o ALEXANDRE foi para o posto com qual intuito
?

Informante
:
Consertar o pneu da carretinha que é do lado, e o tio dele tinha vindo de Cuiabá e estava lá
.

Juíza
: Ele falou que ia ver o tio dele?

Informante
: Chegou de mencionar quando a gente saiu da casa dele.

Juíza
: [...] esse tio entrou em contato quando para o ALEXANDRE?

Informante
: De manhã [...] quando a gente estava na casa do pai do ALEXANDRE [...] umas oito horas [...]. Ele ligou e a gente já saiu [...].

Juíza
: Ele tava morando com a senhora?

Informante
: Sim, há dois meses.

Juíza
: Então ele trabalhava antes disso num hotel. Vocês dois estavam vivendo então dessa renda do seu sítio?

Informante
: Isso.

Juíza
:
A senhora disse que estava muito suja a camionete, que tinha correndo sangue, o estepe ficou levantado por conta disso
.

Informante
: [...]
era da carne que tínhamos trazido
[...] e
como a capota não fechava com perfeição, então tava muita poeira, terra e o sangue que trouxemos
[...].

Juíza
: Que dia vocês viajaram?

Informante
: Dia 19, saímos de manhã, umas sete horas [...] e paramos em Vila Bela; Ele foi no Cartório, eu fiquei no INDEA [...].

Juíza
: Nesse tempo que saiu da fazenda [...] demorou quanto tempo?

Informante
: Chegamos meio-dia em Pontes [...]. Saímos sete, paramos umas duas horas em Vila e viemos para Pontes [...].

Juíza
: E lá descarregaram a carne que horas?

Informante
: Umas onze, depois fomos almoçar.

Juíza
:
Que mais tinha atrás no carro, botijão, carne
?

Informante
:
Botijão, a carne, estepe, dois galões de plástico
[...].

Juíza
: Vocês descarregaram a carne e foram fazer compras aquele dia?

Informante
: Almoçamos e depois fomos fazer compras.

Juíza
: A camionete foi lavada quando?

Informante
: Não foi [...].

Juíza
:
Mas você falou que tiraram tudo, inclusive o estepe. Levantaram com qual fim
?

Informante
:
Porque ele ficava preso, estava prensando o botijão
[...].

Juíza
: No outro dia ele iria limpar a camionete ou vocês não se importaram?

Informante
: Ele ia lavar quando a gente fosse embora, mas não lavou na hora [...].

Juíza
: Esse tio dele, tem hábito de entrar em contato com o ALEXANDRE?

Informante
: Não, só por telefone [...].

Juíza
: Lembra quando foi a última vez que eles entraram em contato antes desse dia?

Informante
: Não sei.

Juíza
: Sabe se alguns daqueles policiais tinham algo contra o ALEXANDRE?

Informante
: Não posso dizer que não os conheço, mas que eu saiba não”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_145209-Gravação de Reunião.mp4).

ALEXANDRE, quando interrogado, disse:

“
Juíza
: Você disse que estava morando no sítio tinha dois meses [...]. A tornozeleira estava funcionando quando você foi preso?

Alexandre
: Sim [...] deu problema antes, vim com meu enteado em Pontes em Lacerda, arrumei tudinho [...].

Juíza
: Essa questão da carne: vocês ensacaram [...].

Alexandre
: Em dois sacos de sal. Carne congelada.

Juíza
: Em três horas ela descongelou tanto para sangrar tanto assim no veículo?

Alexandre
: Água e sangue, tinha pedaço de gelos, muita parte de carne com osso [...].

Juíza
: Isso foi colocado tudo na carroceria e o senhor não ficou com medo de pegar cheiro [...]?

Alexandre
: Estavam vazios os tambores. Ia abastecer para levar. Eu amarrei o botijão bem na frente [...], os dois galões e carne eu deixei o saco em cima do estepe [...], que estava solto.

Juíza
: Chegaram 11h [...]?

Alexandre
: Saímos, passamos em Vila Bela, minha esposa tinha que passar no INDEA [...] fui no cartório [...]. Nós chegamos em Pontes um meio dia e meio, uma hora da tarde.

Juíza
: Confronto o senhor porque a THAIS falou que vocês chegaram onze [...].

Alexandre
: Tem todas as câmeras onde paramos [...]. Fomos almoçar num restaurante [...]. Deixei o carro de frente, a carne estava dentro ainda [...]. Fomos para a casa do meu pai [...]. Deixei toda a carne com ele. Tinha umas bombas de poço [...], trouxe as duas [...].

Juíza
: A sua tia e seu pai moravam perto?

Alexandre
: Uns duzentos metros. O Bairro [...] 50% é polícia que mora lá [...].

Juíza
: Mas sua esposa falou que vocês desceram na casa da sua tia para deixar a carne.

Alexandre
:
Não, foi no meu pai. Deixamos a carne lá
;

Juíza
:
Tiraram o estepe por que
?

Alexandre
:
Para eu tirar os trens
[...], meu pai me ajudou a descarregar [...]. A carne tava toda cheia de terra, de poeira [...]. Na traseira toda, só não pegou na carne porque amarrei com borracha [...]. Tirei tudo [...].

Juíza
:
Quando vocês tiraram tudo, não tinha nenhuma droga
.

Alexandre
:
Não tinha
;

Juíza
: Nesse período vocês foram em quantos lugares?

Alexandre
: Do meu pai, passamos na COMAFER [...]. Fomos num lugar que arruma a ordenha, parei com o carro de frente, não tinha como alguém colocar algo.

Juíza
: Esse a gente descarta, depois desse?

Alexandre
: Parei no local onde tinha os objetos de ordenha, passamos no médico para fazer ultrassom [...]. Fomos comprar as coisas do neném [...].

Juíza
:
Em que momento você acha que a droga foi colocada no seu carro
?

Alexandre
: [...]
tudo tem câmera
[...], não tem como falar que num momento que parei [...].

Juíza
:
Você tem que entender que é seu interrogatório, vocês estão vindo numa linha de defesa, dizendo que a droga foi implantada, no mínimo eu preciso que o senhor me esclareça em que momento acha que essa droga foi implantada ou se foi pelo policial ou se foi em algum estabelecimento. Porque ela foi encontrada no seu veículo
[...].

Alexandre
: Doutora [...], no passado eu errei. Eu busquei melhorar [...]. Eu nunca neguei [...], caí preso com 250kg [...]. Eu mudei de vida [...].
Eu sei que alguém fez isso que não gosta de mim
.

Juíza
: Mas então: quem!?

Alexandre
: Quem eu acho [...], que eu possa ter feito no passado não posse falar porque vai que aí vem e mata minha esposa, meu filho [...], me mata.

Juíza
: Tudo bem, a gente trabalha sem nomes. Em que momento o carro ficou desvigiado [...] isso que quero entender?

Alexandre
: Eu não posso afirmar para a senhora [...]. A
única coisa que nós tínhamos prova é a filmagem que tem um caminhão na frente
[...].
Delegado me pegou e fez eu passar por todos os lugares por onde eu passei
[...]. Passei do lado da viatura [...]. Só desengato a carretinha [...] negócio de um metro [...] a viatura da Rural chegou [...] e falou quem era o dono do carro, eu disse que era eu, aí ele falou dos documentos [...] e perguntou se tinha droga [...], falei que não [...].

Juíza
: Quando que o seu tio ligou para o senhor?

Alexandre
: De manhã, sete e pouco [...].

Juíza
:
Algum desses policiais tem alguma coisa contra o senhor
[...]?

Alexandre
:
Não conheço nenhum deles
.

Juíza
:
Quando eles chegaram perto viu algo com eles
?

Alexandre
:
Não
[...].

Juíza
: Eu perguntei: os policiais traziam alguma coisa nas mãos ou volume diferente nas roupas?

Alexandre
: Não tem como eu falar que vi [...], um apontou a arma para mim [...]. O RONILSON falou para ir no interior do carro e o outro pediu para meu tio pegar o documento. Fiquei na parte de dentro do carro, peguei a banheira [...] bomba de posto, abriu porta luva [...]. O outro falou: já achei aqui. O ESTEFANO falou isso [...], fiquei indignado [...].

Juíza
: Você então permaneceu na frente enquanto o outro entrou na carroceria?

Alexandre
: Sim, então porque ele não me chamou? Eu questiono isso, mas não posso falar que foram eles.

Juíza
: [...] você tem uma rixa com esses policiais?

Alexandre
: [...] porque um fala uma coisa e outro falou outra?

Juíza
: Tem rixa?

Alexandre
: Eu não tenho, só se foi alguém que eu já trabalhei [...].

Juíza
: O senhor não me respondeu, que horas foi para a Delegacia?

Alexandre
: [...] chegou outra viatura [...]. Saí dalí nove horas, não fomos para Delegacia, me levaram para o pilotão, me colocou lá [...] pegaram minha pick-up levaram para dentro [...]. Única coisa que eu tenho para falar era para ligar para minha advogada [...]. Falei que a droga não é minha e foi implantada, só isso que falei.

Juíza
:
Você foi fazer o BO na PM, depois vocês foram para a Civil
?

Alexandre
:
Me levaram por volta de meio dia, ficaram me segurando
[...]
liguei para minha advogada era umas onze horas
[...].

MP
: Eu já entendi essa preocupação em não querer indicar uma pessoa, mas assim,
nessa época você tinha algum outro desafeto, estava sendo ameaçado
[...]?

Alexandre
:
Dra., eu recebi várias propostas, mas eu neguei, eu estava estudando
[...] todos felizes [...]. Tendo uma vida digna, proposta vieram muitas [...], eu caí com droga presa dos outros
[...]. Eu fui criado em Vila Bela, tenho conhecimento, por eu ter caído com essa quantidade de droga, tinha gente grande, mas eu parei. Proposta sempre veio
[...].

MP
: Mas algumas dessas pessoas [...] chegaram a te ameaçar?

Alexandre
: Não, não.

MP
: E você acredita que eles poderiam fazer isso por conta da sua negativa?

Alexandre
: Sim, eu trabalhei com gente muito grande [...], já me chamaram [...]. Acabei com minha vida preso [...] pode ser por eu saber como que trabalha e eu não querer, pode ser [...].

MP
: Todos esses lugares que vocês passaram com o carro [...], onde vocês descarregaram [...].
Qual foi o último momento que vocês viram na camionete e não tinha nada? No depósito de gás
[...].

Alexandre
:
Pedi para o rapaz pegar o bujão
[...].
Ele tirou o pneu para mim, desamarrou a corda do bujão e dos galões, desenrolei a lona
[...]. Nisso descemos o estepe para o chão, colocamos o estepe de novo,
isso era umas quatro, cinco da tarde, fechei a lona. Um amigo meu passou e me chamou
[...].
Deixei a THAIS no depósito, fomos lá e voltamos
[...]. Ela falou que tava com fome [...].

MP
: Até a hora do depósito você sabe que não tinha nada. Depois do depósito você não tem certeza?

Alexandre
: Fomos lanchar, depois a THAIS falou que eu queria ver a minha irmã [...]. Ela tinha pegado uma carretinha emprestada nossa [...]. Parei, deixei ela na minha cunhada [...] cinco minutos na frente da casa [...]. Umas oito e pouco falei para irmos embora por conta do meu monitoramento [...].

MP
: Assim, no posto foi a luz do dia, tinha movimento [...].

Alexandre
: Doutora, uma coisa que me indigna é ter tanta câmera, eu estou fazendo de tudo para provar minha inocência [...].

MP
: Pelo que ouvimos da sua esposa, do seu tio [...], vocês ficaram muito pouco tempo e foi muito rápido [...]. Você acredita que essa droga foi implantada ali no posto se você está tão preocupado com as câmeras do posto?

Alexandre
: Minha esposa andou tudo, a polícia não conseguiu as imagens [...].

MP
:
Quando tempo o seu carro ficou no posto
?

Alexandre
:
Até a polícia chegar, dois minutos
.

MP
: Você acha que em dois minutos alguém colocou a droga?

Alexandre
: Eu não posso afirmar uma coisa dessa assim.

Defesa
: [...] eu entendo a sua revolta [...], a gente desde o início [...] suscitamos isso, porque essa era a única possibilidade que você vislumbrava,
nunca falamos que era policial, mas desde o primeiro momento que você foi ouvido, você falava para a autoridade policial que alguém ‘armou’ para você e nunca foi falado que eram policiais, que é o que a gente não acredita. Eu vejo os esforços da magistrada e da Promotora para tentar entender que momento foi

colocado o entorpecente no seu veículo e eu como defesa, não medi esforços e fizemos várias diligências e não conseguimos câmeras. Só para esclarecer
[...], o importante é:
em algum momento você parou o veículo
[...]
em alguma via pública e deixou esse carro com a carroceria aberta? Que o policial falou que estava aberta
.

Alexandre
:
Não estava doutora, estava fechada. Tem câmera, ele mentiu lá
.

Defesa
:
Peraí, a capota marítima tava fechada ou aberta no posto
?

Alexandre
:
Fechada, doutora
.

Defesa
:
Eu digo a lona
.

Alexandre
:
Estava fechada, só não trancava, ela estava coberta
.

Defesa
: [...] em algum momento ficou em via pública com a capota aberta, que você não estava e alguém pudesse colocar [...] porque é até incrível alguém saber a placa e até onde você estava para ligar para a polícia [...], a pessoa estava te monitorando [...]. Você acha que é possível nesse momento que você parou para lanchar [...] ou na noite que você pernoitou [...] enfim, borracharia [...]. Teve algum momento que você parou e saiu por vinte minutos para alguém colocar algo ali dentro? Ele ficou parado? Há possibilidade racional de alguém fazer em tempo que o carro ficou descuidado [...]?

Alexandre
:
Doutora, se algum lugar ficou esse carro, foi em frente ao depósito
[...].
São três a quatro funcionários e a THAIS ficou com o carro
[...].

Defesa
: Até o dia do depósito não tinha [...]. Depois desse dia teve algum outro lugar que você frequentou e ficou parado?

Alexandre
:
Não tem, meu carro amanheceu na frente da casa da minha tia. Ela pegou as filmagens e não tinha nada
.
Ninguém encostou no seu carro
[...]. Do meu pai, parei na minha cunhada, engatei a carretinha e fui para o posto [...].

Defesa
:
Então você acha que foi no posto Rondon
?

Alexandre
:
Foi, doutora
.

Defesa
: Porque você falou que foi rápido lá [...]. Nesse minuto que você cumprimentou seu tio teve alguém que colocou então?

Alexandre
: Então, doutora, não quero afirmar nada [...], eu sei que não devo [...].

Defesa
: Então [...] quem pode ter colocado?

Alexandre
: [..] se alguém me chamou para revistar meu carro, eu estou lá dentro, outro [...] fala: ‘achei, tá aqui, você tá preso’, dá pra imaginar quem foi né? Se eu falar algo mais concreto que isso podem me matar [...].

Juíza
: [...] então só quero confirmar aqui, ALEXANDRE, você pelo que falou aqui foi o policial?

Alexandre
: Eu não quero falar assim, Doutora.

Juíza
: É sim ou não?

Alexandre
: [...] eu sou inocente eu não devo [...]. Se um liga para o outro e fala: é uma diligência [...] segunda vez que venho com o carro em Lacerda [...] como que o policial sabia que tinha uma diligência [...] fala que ficou uma hora procurando, outro falou que era no Posto Rondon.

Juíza
: ALEXANDRE, calma! Vamos devagar, eu quero esclarecer [...], só que o que acontece:
primeiro você disse que não desconfiava dos policiais, agora você claramente está me dizendo que é um policial
. Aí eu perguntei se tem alguma rixa, você disse que não. Alguém que ofereceu para o senhor voltar para essa vida de antes, é para deixar claro aqui na audiência.
Eu não apoio nenhuma conduta de policial corrupto ou coisa assim, quero saber inclusive para esclarecer, para eu esclarecer, escutando o senhor, mas eu preciso de detalhes, o mínimo de esclarecimento ou fundamento, se ficar se exaltando a gente não consegue trabalhar
[...]. O que eu quero que o senhor entenda,
o senhor está falando que ficou com seu tio a todo o momento, a conduta então que o senhor acusa é de um policial e não de um terceiro, é isso
?

Alexandre
:
Doutora, é isso
[...].

Juíza
: Tudo bem, mas o senhor estava aqui quando falaram das câmeras, que tinha um caminhão [...] que não pega a gravação.

Alexandre
: Tem mais de dez câmeras lá [...].

Juíza
:
A própria defesa foi lá e não se constatou nada. Essas câmeras estavam funcionando ou não
?

Alexandre
:
Fui lá, mostrava só uma câmera
.
Mostra o ESTAFANO indo lá trás e depois ele me dando voz de prisão. Eu saio do carro, mas não pega
[...]
a imagem
[...] a câmera que pegava o carro não prestava [...]
o Delegado falou que era a única coisa que me ajudava a provar
[...] disse que era aquilo ali [...].

Juíza
: [...] em relação ao fato tem mais alguma coisa que você queira falar?

Alexandre
: Sim [...] como estão acontecendo as coisas os fatos não estão batendo uma coisa que um policial e outro falou. Eu nem sabia [...], eu tinha dúvidas. Eu não tenho mais [...] eu cheguei a falar com o PM [...] ele riu [...]. Hoje eu não tenho dúvidas mais não [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007098-18.2023.8.11.0006 - RÉU PRESO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - 05TA + 01TD-20240122_155632-Gravação de Reunião.mp4).

A vertente defensiva, no sentido de que o entorpecente foi plantado no seu veículo – seja pelos policiais ou por terceiros – não encontra guarida nas provas produzidas nos autos.

O policial militar
ESTEFANO
asseverou que estava de serviço quando recebeu, via 190, a informação de que um veículo Fiat Strada, cor branca, estaria transportando drogas, em uma das saídas de Pontes e Lacerda/MT.

Afirmou que, em rondas pela cidade, conseguiram localizá-lo, parado no pátio de um posto de gasolina e que, após revistá-lo, encontrou o entorpecente embaixo do estepe, o qual não estava fixado no suporte da carroceria.

Relatou que ALEXANDRE e seu tio acompanharam as buscas realizadas pelos membros da guarnição.

Por fim, noticiou que o apelante já era conhecido no mundo policial pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e que, na ocasião de sua prisão, estava utilizando tornozeleira eletrônica.

O policial militar
RONISON
confirmou ter sido cientificado, via 190, acerca do transporte ilegal de drogas e que o COPOM lhe passou as características do veículo-alvo [marca, modelo, cor e placas identificadoras].

Relatou tê-lo localizado no Posto Rondon – situado na saída da Comarca de Pontes e Lacerda/MT –, e pôde observar que o condutor do automóvel se tratava do apelante, que usava tornozeleira eletrônica e tinha outra passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Informou que, após a abordagem e a busca pessoal, ALEXANDRE acompanhou a revista veicular e conseguiu visualizar, claramente, a ação dos agentes de segurança, sendo improvável que “
algum policial estaria fazendo algo de má-fé alí”
.

Por fim, disse que foi seu colega, ESTEFANO, quem localizou o entorpecente na carroceria do automóvel, o qual estava com a tampa traseira fechada.

O investigador de polícia
DJANDE
disse ter empreendido diligências no sentido de buscar filmagens nos locais prováveis onde o apelante passou antes de sua prisão em flagrante [em uma mercearia e em um imóvel residencial]; contudo, não conseguiu apurar nada de “anormal” nas gravações das câmeras de segurança dos locais.

Relatou não ter notado nenhuma “
movimentação estranha”
quando ALEXANDRE chegou e estacionou seu veículo no pátio do posto de gasolina, o que o levou a concluir que a droga foi alocada antes de ele chegar no local.

Noticiou que, nas imagens gravadas pela câmera do posto de gasolina, é possível ver quando os policiais militares chegaram no local, mas que não aparentavam estar carregando objetos nas mãos ou que possuíam qualquer ‘volume’ diferente escondido em suas fardas.

Revelou que, embora tenha analisado as filmagens, não foi possível visualizar o momento da revista veicular, pois, naquela ocasião, o veículo do apelante estava atrás de uma carreta.

Por fim, ressaltou não desconfiar que os policiais militares possam ter ‘armado’ para incriminar o apelante, e registrou a ilibada conduta dos agentes de segurança, sobretudo do policial militar RONILSON.

O policial civil
SEBASTIÃO
asseverou que realizou diligências na residência onde ALEXANDRE dormiu na noite anterior, porém, não conseguiu averiguar nada que subsidie a versão de que o entorpecente foi ‘plantado’ naquela oportunidade.

Confirmou que no posto de gasolina não notou nenhuma “movimentação estranha”, tampouco nos locais anteriores por onde o apelante transitou; contudo, informou que apenas em um trecho – em um imóvel residencial – não havia câmeras de vigilância nas redondezas.

A testemunha
CELSO
informou que a prisão de ALEXANDRE “foi muito rápida”.

Disse que, na manhã dos fatos, conversou com seu sobrinho e combinaram de se encontrar no Posto Rondon, haja vista ter pernoitado com seu caminhão no pátio do estabelecimento comercial.

Relatou que, pouco tempo depois que ALEXANDRE chegou no local, a polícia apareceu, apontando-lhes revólveres e, de imediato, lhes revistaram e iniciaram a busca veicular nos automóveis.

Afirmou não ter visto nenhuma viatura caracterizada nas proximidades do posto de gasolina e nem o momento em que os policiais localizaram o entorpecente no veículo do apelante.

Por fim, noticiou apenas ter ouvido um dos agentes de segurança gritando: ‘achei, achei’, e que ficou bastante surpreso com aquela situação.

THAIS
informou que, no dia anterior aos fatos, ela e ALEXANDRE retiraram todos os materiais que estavam na carroceria do veículo, mas não notaram a presença de nenhum objeto estranho.

Revelou que, na manhã seguinte, passaram na residência de uma tia de ALEXANDRE, enquanto ele saiu com o veículo Fiat Strada para levá-lo a uma borracharia.

Disse que, após o ocorrido, diligenciou por todos os locais onde haviam passado na cidade à procura de filmagens e imagens capturadas por circuitos internos de câmeras públicos e particulares, mas não conseguiu identificar nenhuma gravação que pudesse indicar que alguém tivesse colocado droga no interior do veículo.

Ao final, narrou que o veículo, no dia anterior, ficou parado “por muito tempo” em um depósito, e que suspeitou ter sido esse o momento em que alguém escondeu o entorpecente; contudo, o local não era guarnecido por câmeras de segurança.

ALEXANDRE
afirmou que saiu, junto com sua esposa, da fazenda onde residem – na fronteira do Brasil com a Bolívia – e passaram na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para resolver algumas pendências no cartório municipal e no INDEA.

Asseverou ter chegado na cidade de Pontes e Lacerda/MT por volta de 13h (treze horas), almoçaram em um restaurante e depois se deslocaram para residência de seu genitor, onde descarregaram todos os objetos que trouxeram na carroceria do veículo.

Declarou que, em seguida, passaram por diversos estabelecimentos na cidade; no último deles, foi um comércio onde fez a recarga do botijão de gás que trouxe de sua fazenda.

Acrescentou que o veículo permaneceu desguarnecido no ‘depósito de gás’ por um certo período, pois na oportunidade saiu com um amigo e sua esposa também não permaneceu no local.

Verberou que, um tempo depois, retornou ao comércio, saiu para jantar com THAIS e, durante a noite, deixou o veículo estacionado na frente da residência de uma tia, onde pernoitou até a manhã seguinte, com a capota marítima fechada.

Relatou não ter ‘nada contra’ os policiais que lhe prenderam e que, no momento em que eles chegaram no posto de gasolina, não notou nada de anormal na atitude deles e nem que ‘portavam’ algo escondido sob suas vestes.

Informou que, após a sua prisão, os policiais militares o levaram para um local denominado ‘pilotão’, onde o ‘seguraram’ por tempo considerável antes de elaborarem o boletim de ocorrência e o conduzirem para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Disse que tentou buscar as filmagens das câmeras próximas à residência de sua tia, mas que elas não capturaram ‘nada de diferente’ durante o período em que o veículo ficou parado na rua.

Noticiou que tentou ‘fazer de tudo para provar a sua inocência’, especialmente buscar as filmagens dos equipamentos do posto de gasolina, porém, a câmera que estava em cima de onde se encontrava não estava funcionando no dia do ocorrido.

Por fim, assegurou que, após ouvir as declarações dos policiais militares, não tem dúvida de que foi ESTEFANO quem ‘plantou’ os entorpecentes no interior do automóvel para incriminá-lo injustamente, haja vista que já possuía outra passagem pelo crime de tráfico de drogas.

A alegação defensiva, no sentido de que os entorpecentes foram plantados no veículo, encontra-se isolada nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.
” [TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...] (TJMT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016].

Assim sendo, a escusa não autoriza isentá-lo da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJMT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023).

“[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
” (TJMT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021)

Embora o réu alegue que sofra perseguição e que alguém queria incriminá-lo, a defesa não trouxe aos autos evidências mínimas de que os policiais tinham interesse em sua prisão/condenação, e nem que terceiros fizeram isso como forma de retaliação.

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais militares afirmaram não conhecê-lo e nem tê-lo abordado anteriormente, mas que somente tomaram ciência dos seus antecedentes por conta de ele estar usando tornozeleira eletrônica.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Em relação à tese da ‘perda de uma chance probatória’,
melhor sorte não lhe assiste
.

Dentre os alaridos recursais, a defesa se apega ao fato de não ter sido realizado o exame papiloscópico no invólucro contendo os entorpecentes e às declarações da testemunha DJANDE, a qual afirmou que causou ‘estranheza’ na equipe de investigadores o fato de:
1)
haver uma viatura da PM cerca de 40m (quarenta metros) de distância do local onde o apelante foi preso;
2)
a ocorrência ter sido registrada às 8h 30min e somente às 11h 30min os policiais militares trazerem o BO e o conduzido à Delegacia;
3)
o pacote do entorpecente estar limpo quando foi entregue para os investigadores de polícia.

Entretanto, a juíza singular, de maneira perspicaz estruturou linha de raciocínio que rechaça a possibilidade de que tais circunstâncias constituam elementos a justificar a ausência de justa causa para a persecução penal e, menos ainda, que forneçam subsídios para a absolvição do apelante com base na suspeita trazida em relação aos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência.

Transcrevo excertos da inquirição feita pela julgadora em relação a testemunha,
verbis
:

“
Juíza
: [...] No momento que ele chegou, alguém se aproximou ou teve alguma movimentação estranha?

Djande
: Não [...].

Juíza
: Antes dela chegar, tinha outra viatura estacionada?

Djande
: Isso, 40m [...] a imagem mostra [...] o que ele estavam fazendo lá, não sei.

Juíza
: E se apurou quem eram os policiais?

Djande
: Não.

Juíza
: Aqui você falou que foi 8:30 o boletim e entregue a droga as 11:30 e nesse intervalo de tempo o que vocês apuraram que foi feito?

Djande
: Não foi apurado [...].

Juíza
: Me causa estranheza porque você falou que causou estranheza a questão da droga, do horário e vocês não ter apurado o porquê desse intervalo, na investigação, como policiais civis [...]. Eu entendo que se tem coisas não esclarecidas, na investigação deveriam se sanar essas coisas, pois se o senhor me trouxe dúvidas, dúvidas gerais sobre investigação, mas os senhores não tiveram interesse de ver quem era o carro, os policiais, já que a viatura estava ali, estranhamente, estacionada, vocês também não tiveram interesse também em saber o porquê da demora de os PM’s entregarem tudo.

Djande
: [...]. Era para ter feito apuração, sim, concordo plenamente [...].

Juíza
: Eu entendi sua colocação, mas não pude deixar minha colocação [...]. Esses policiais militares que fizeram a abordagem, então a gente não pode falar daquele carro que estava parado porque não foi apurado [...], mas os que fizeram depois, foi levantado se eles já tinham feito outra ocorrência do ALEXANDRE ou tinham alguma coisa contra ele?

Djande
: Não, nunca contra ele. São policiais ótimos [...].

Juíza
: Então em que momento desse trajeto [...] pode ter sido colocada essa droga no veículo, segundo a investigação?

Djande
: Em algum momento anterior [...].

Juíza
: No posto [...]?

Djande
: Eu, sinceramente, acho que não.

Juíza
: Antes do posto, ele estava onde?

Djande
: Num mercadinho e eu vi nitidamente que lá também não deu para ver nada.

Juíza
: Antes de ele chegar do mercadinho, o senhor sabe de onde ele veio pelas investigações?

Djande
: Ele passou numa residência, uns 60, 70m do Posto Rondon, foi o que ele falou para a gente, mas lá não existe câmera.

Juíza
: Se apurou quem mora nessa residência, se é um ponto de tráfico?

Djande
: Não apuramos, mas não é um ponto de tráfico [...].

Juíza
: Entre essa residência e posto quanto tempo se passou, por exemplo?

Djande
: Da residência, acho que foi uns dez, mas não me recordo.

Juíza
: Vamos ver se o senhor acompanha meu raciocínio em relação a limpeza da droga: suponhamos que alguém colocou a droga nessa casa, já que no mercadinho tem câmera e ninguém foi e no posto, em tese, não daria tempo e não foi visto. Suponhamos que ele colocou ou tenha recebido [...] e colocado, necessariamente nesse intervalo de dez minutos a droga teria que estar toda suja porque a camionete estava suja?

Djande
: Não, acredito que não, realmente.

Juíza
: Então, necessariamente a droga não teria que estar muito suja, empoeirada, então foi porque ela ficou pouco tempo ali no estepe. O senhor concorda comigo?

Djande
: Concordo.

Juíza
: E aí os policiais ao manusearem ela poderia ainda mais ter sido limpa, porque o pó não teria ficado, nos dizeres, naquele plástico [...] absorvido. É fácil colar? [...] se tivesse seco, ele absorve facilmente o pó?

Djande
: Não absorve não.

Juíza
: Então ele poderia ficar limpo.

Djande
: Poderia.

Juíza
: Então essa estranheza do pacote estar limpo poderia fazer sentido nessa linha de investigação?

Djande
: Correto.

Juíza
: Com relação aos policiais que saem da viatura e fazem a abordagem do ALEXANDRE, dá para ver eles irem encontrar o ALEXANDRE?

Djande
:
Sim, dá.

Juíza
: Eles carregam alguma coisa?

Djande
: Não.

Juíza
: Eles têm volume diferente na roupa?

Djande
:
Não
[...]”

Ademais, “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização [...]
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza a absolvição pretendida. Confira-se:

“[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]”
(TJMT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]”
(TJMT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa busca o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, a juíza sentenciante negativou a circunstância judicial relacionada à quantidade/natureza dos entorpecentes [art. 42, da Lei n. 11.343/2006], nestes termos:

“De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza e quantidade (1.024,66 gramas de substância análoga à cocaína) do entorpecente apreendido, parto da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa
.

[...]

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, todavia, tal circunstância já foi valorada à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. O acusado não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração nesta fase, eis que configuraram reincidência, a ser aferida na sequência. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal [...],
fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa
.

Dando sequência, reconheceu a agravante da reincidência e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição, estabelecendo a reprimenda definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Ao final, fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena do acusado, “
face ao quantum de pena aplicado e a reincidência”
.

No que concerne aos pedidos defensivos, não observo manifesta teratologia ou ilegalidade no reconhecimento da vetorial desfavorável, tampouco ainda na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Bem se vê que, em razão da quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [1 (um) tablete com massa bruta de 1.024,66g (mil e vinte e quatro gramas e sessenta e seis centigramas)], o juízo
a quo
estava mesmo autorizado, pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a tomar em conta o fundamento utilizado, de modo que deve ser preservada a negativação, não, porém, no aumento de 3 (três) anos de reclusão, haja vista não guardar proporcionalidade com a negativação de uma única circunstância legal, ainda que goze de preponderância sobre as demais.

Sobre o tema, convém destacar que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou de redução da pena a serem aplicados na primeira fase da dosimetria ante a negativação desta vetorial.

Assim, a jurisprudência reconhece que o julgador goza de certa discricionariedade, dentro dos limites do seu livre convencimento e do preceito secundário do tipo penal infringido, para escolher o
quantum
de elevação ou diminuição da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, sempre, as particularidades do caso concreto. Confira-se:

“[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Com base nesse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 39,
verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”

Nessa ordem de ideias, é possível concluir que não é vedado ao magistrado atribuir peso superior à determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolve o caso concreto.

Não custa rememorar que o recrudescimento por tal fundamento é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça adequado, sobretudo porque o artigo 42, da Lei de Drogas, impõe ao julgador considerar tal circunstância com preponderância sobre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal.

Em situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena
ao dobro do mínimo
na primeira fase do cálculo dosimétrico [conf. STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021].

Portanto, merece reajuste,
de ofício
, o aumento procedido pelo juízo da causa, sendo proporcional ao caso concreto o aumento na fração de 1/3 (um terço), ficando a pena-base estabelecida em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Dando prosseguimento, mantenho a agravante da reincidência reconhecida pelo juízo sentenciante, e recrudesço a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), fixando-a, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Embora reajustada a reprimenda definitiva, a presença de uma vetorial desfavorável [art. 42, da Lei n. 11.343/2006] e da reincidência do agente, recomenda-se a manutenção do
regime fechado
para seu cumprimento,
verbis
:

“[...] O paciente é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais negativas, além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, de forma que a manutenção do regime prisional inicialmente fechado é medida de rigor, ante a previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no HC n. 892.463/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

“
2. "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a maior reprovabilidade da conduta - na espécie, a reincidência do agravante -, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP)" (AgRg no AREsp n. 831.035/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 3/8/2016). 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 769.136/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Por derradeiro, em relação à restituição do veículo apreendido, o pedido
não comporta acolhimento
.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 243 [...] Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que, “no contexto da narco traficância, portanto, para haver o perdimento,
não interessa se o bem é lícito ou ilícito. Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narco traficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) (Tema647).

Além disso,
“[...] compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição (...)

(TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018)
”
[...]
” (N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Fixadas essas premissas, fica claro que o apelante
não detém legitimidade
para requerer a restituição do veículo, que, embora não esteja registrado em nome de sua convivente, THAIS, há indícios no sentido de que o automóvel pertence a ela, conforme se observa pelo contrato de compra e venda de ID n. 235424315.

De qualquer modo, o perdimento é impositivo.

Não há dúvida de que o automóvel foi utilizado no tráfico de drogas.

THAIS
, quando ouvida em juízo, confirmou que o apelante era o responsável pela condução do automóvel, tanto que, no momento de sua prisão, ele se apresentou como o proprietário e forneceu os documentos veiculares para os policiais militares.

Corroborando as declarações prestadas pela informante, os policiais militares,
ESTEFANO
e
RONISON
, confirmaram que ALEXANDRE era o condutor do automóvel, se apresentou como proprietário dele e lhes entregou a CRLV do veículo.

Nesse contexto, descabe falar em restituição, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. [...]”
(TJMT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]
(TJMT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para readequar a pena privativa de liberdade de
ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA
, fixando-a definitivamente em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024